Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-63.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002271-63.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 756.105.901-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Dora Paula Lopes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 756.105.901-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE TEIXEIRA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002271-63.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO JUNIOR DA SILVA

APELADO: FABIO JUNIOR DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL] –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL -
DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
E
RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual [depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito].

A desvaloração das vetoriais contidas no artigo 59 do Código Penal exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos intrínsecos ou genéricos associados ao tipo penal infringido.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Tendo o acusado admitido em juízo a prática dos delitos a ele imputados, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a
Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT (autos n.
1002271
-
63
.20
20
.8.11.00
07
), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de
9
(
nove
) meses de
detenção
, no regime
semiaberto – pelo fato de ser reincidente –
, em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 1
29
, §9o,
e 147,
caput
, ambos

do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [
lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
].

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a condenação do acusado ao pagamento de indenização pelos prejuízo sofridos pela vítima,
tendo em vista a existência de pedido expresso na denúncia,
conforme preconiza o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
[doc. digital n.
76851613
].

Por sua vez,
a Defensoria Pública, assistindo o apelante, FÁBIO,

interpôs suas razões de apelação, sob o argumento genérico de absolvição e readequação da pena [doc. digital n. 76851621].

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
76851625
].

Por sua vez, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial,
sob o argumento de que “
não houve contraditório e ampla defesa a respeito do assunto
”, e, apesar do pedido inicial, “
não houve nenhuma manifestação sobre o tema nos demais momentos processuais”
[doc. digital n.
76851621
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento
do apelo defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público, a fim de que seja fixado valor mínimo indenizatório
[doc. digital n.
80537955
].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...]
Fato 1
: Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 10 de abril de 2020, por volta das 18h10min, na residência particular, localizada na Rua Estados Unidos, no 530, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua companheira GISELE TEIXEIRA FERREIRA, por palavras, de lhes causar mal injusto e grave.

Fato 2
: Nas mesmas condições de tempo e local descritas no 1o Fato, o denunciado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA, ofendeu a integridade corporal de sua companheira GISELE TEIXEIRA FERREIRA, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, consoante laudo pericial no 510.1.02.2020.008085-01 e atestado médico.

Dinâmica dos fatos
: Repousa no vertente caderno investigativo que FÁBIO JÚNIOR DA SILVA e GISELE TEIXEIRA FERREIRA conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, sendo que residiam na residência de Dirceu José da Silva, genitor do denunciado.

Ressai dos autos que o denunciado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA e a vítima GISELE TEIXEIRA FERREIRA, na data do fato, foram para a chácara do avô da ofendida e, posteriormente, se dirigiram ao Rio Teles Pires (Porto de Areia), oportunidade em que ingeriram bebidas alcoólicas.

Ocorre que, ao retornarem a sua residência o casal iniciou uma discussão, haja vista que a vítima pediu que o denunciado a deixasse em casa e levasse seu tio até a chácara onde estavam, motivo pelo qual o denunciado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA começou agredir a vítima com socos na cabeça e puxões no braço, sendo que em tentou se defender de um dos socos e levantou a mão, provocando fratura no seu dedo anelar.

Outrossim, no curso da discussão e agressões recíprocas, o denunciado afirmou que mataria a vítima GISELE TEIXEIRA FERREIRA”
(doc. digital n. 76851538).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de FÁBIO JÚNIOR DA SILVA, condenando-o pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal; contudo, desclassificou a conduta prevista no artigo 129, §1
o
, I, do Código Penal, para o crime contido no §9
o
, do mesmo dispositivo legal.

DO APELO DE FÁBIO JÚNIOR DA SILVA

Em relação à tese absolutória, há nos autos prova inconteste que justifica a condenação do apelante pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (doc. digital n. 76851539), termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, prontuário médico (doc. digital n. 76851541), laudo para constatação de lesões corporais (doc. digital n. 76851545) e nos depoimentos testemunhais.

Aliás, o exame pericial realizado na vítima, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícias em Vivos –, confirmou as lesões corporais, enfatizando serem elas compatíveis com a dinâmica dos fatos:

“
III –
Histórico
: Exame de lesão corporal indireto, solicitado através de ofício n. 10433/2020DP ALTA FLORESTA, datado de 14 de abril de 2020, assinado pelo Delegado de Polícia [...]. Os dados aqui apresentados foram extraídos do prontuário médico do periciando. Segundo laudo do médico plantonista do serviço de emergência do HR de Alta Floresta [...], a pericianda deu entrada naquele serviço no dia 10/04/2020, por volta das 18h 45, após ingestão de bebida alcoólica e desentendimento com seu companheiro, com fratura do 4
o
quirodáctilo esquerdo, feito redução incruenta, imobilização com tala metálica e encaminhada para acompanhamento ambulatorial.

IV –
Descrição
: Fratura do 4
o
quirodáctilo esquerdo

[...].

VI –
Conclusão
: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Gisele Teixeira Ferreira apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(doc. digital n. 76851545).

No tocante à
autoria
do delito, a ofendida, GISELE TEIXEIRA FERREIRA, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que:

“
[...
]
foi com seu marido na chácara de sua avó, onde ambos ingeriram cerveja e de lá seu marido resolveu ir para a beira do Rio Teles Pires no Porto de Areia; QUE ao retornar para a casa dos pais de FÁBIO JÚNIOR a declarante pediu para ele deixá-la com sua filha e ir levar o tio da declarante na chácara; QUE como a declarante já tinha visto que seu marido estava bastante alterado em razão de ter bebido cerveja a declarante pediu para o pai dele ir junto com ele e então nesse momento o FÁBIO JÚNIOR começou a se exaltar, pois não queria que seu pai fosse junto com ele e então começou a discutir com ele e tentou agredi-lo; QUE então o pai dele disse que iriam todos juntos e que iria buscar a mãe dele e então o FÁBIO JÚNIOR puxou o braço da declarante para não ir e, logo em seguida, a mãe dele chegou e a declarante entregou a neném para ela segurar; QUE nesse momento ele deu um soco na cabeça da declarante; QUE caiu no chão e o pai dele entrou no meio para defendê-la, mas ele tentou agredi-lo também e depois foi até a mãe dele e ficou assustando a sua filha e ainda deu um murro no peito da mãe dele [...]; QUE a declarante relata que ele retornou a agredi-la com socos e um, num desses socos, a declarante ergueu a mão esquerda e ele a acertou, causando uma lesão em seu dedo e que, posteriormente, no raio-x feito no hospital, confirmou tê-lo fraturado; QUE a declarante relata que ele continuou agredindo a declarante e apertou forte no seu pescoço; QUE a declarante relata que, enquanto ele a agredia, também fazia ameaças dizendo que iria matá-la e que iria matar a mãe [...] e o irmão da declarante, bem como disse que ele não prestava e que iria [...] levar a cabeça dele para a mãe da declarante ver o que ele era capaz; QUE a declarante relata que além do dedo fraturado ainda ficou com várias escoriações pelo corpo [...]; QUE [...] seu tio MARIO tentou intervir e o FÁBIO JÚNIOR deu um empurrão nele [...] e ficou dizendo que a culpa de tudo era da declarante e que sabia que iria para a cadeia, mas que quando saísse iria matar a declarante e depois entrou na casa para pegar uma faca e disse que iria matá-la [...] e toda sua família para honrar o sangue dele [...]”
(doc. digital n. 76851540).

Corroborando a declaração da ofendida, os policiais militares, ANDRE AWE PALHETA e ALAN DIEGO DA ROCHA, declararam que:

“
[...
]
após receber solicitação via 190 [...] na qual a testemunha que é genitor do suspeito relatou que seu filho FÁBIO JÚNIOR estaria brigando com a esposa dele e teria causado danos em alguns móveis no interior da residência; QUE esta GUPM foi até o local onde se deparou co o suspeito e a vítima ainda bastante alterado e discutindo e foi percebido que ambos apresentavam sinais de embriaguez alcoólica; QUE em entrevistas com ambos, estes relataram [...] que entraram em vias de fato, onde o suspeito agrediu sua esposa com socos na cabeça e empurrões que causaram escoriações e uma possível fratura no dedo [...]; QUE diante dos fatos a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional para receber atendimento médico nas lesões provocadas pelo suspeito; QUE, em seguida, esta GUPM foi até o HR onde o médico ortopedista confirmou que a vítima fraturou o dedo anelar [...]”
(doc. digital n. 76851540).

FÁBIO JÚNIOR, quando interrogado em sede policial, relatou que:

“
[...
]
nega ter feito ameaças contra sua esposa e contra as pessoas que estavam naquele local; QUE o interrogando nega ter agredido sua esposa e afirma que ela veio para cima e deu um soco no seu supercílio, causando uma lesão e o interrogando a empurrou [...]; QUE o interrogando respondeu que ela deve ter fraturado o dedo no momento que ela deu um soco no interrogando; QUE o interrogando respondeu que não sabe dizer se ela também o agrediu com uma cadeira, mas sabe que está com um dedo parecendo estar destroncado; [...] QUE o interrogando nega ter agredido seu pai e sua mãe e nega ter agredido sua esposa e o tio dela e reafirma que apenas se defendeu das agressões dela [...]”
(doc. digital n. 76851542)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ANDRÉ, DIRCEU JOSÉ DA SILVA e DORA PAULA LOPES, a vítima, GISELE, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o policial militar, ANDRÉ, reafirmou suas declarações extrajudiciais, narrando que foi acionado para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. Afirmou que chegou no endereço informado e se deparou com a residência toda revirada. Disse que entrevistou as pessoas no local e tomou ciência de que o apelante havia brigado com a vítima. Afirmou que, após entrevistá-la, ela confirmou que ambos discutiram, que foi agredida com socos na cabeça e teve o dedo da mão esquerda fraturado. Por fim, relatou que o acusado estava em visível estado de embriaguez (arquivo digital – nome da mídia: 1002271-63.2020 – acusação André.mp4).

A testemunha presencial, DIRCEU, disse que assistiu a briga entre o acusado e a vítima, acrescentando que ele estava bastante alterado no dia dos fatos. Confirmou que a ofendida machucou o dedo e que foi FÁBIO JÚNIOR quem iniciou as agressões contra ela. Por fim, relatou que ouviu o acusado ameaçá-la de morte e a todos que estavam no local (arquivo digital – nome da mídia: 1002271-63.2020 – acusação Dirceu.mp4).

A genitora do réu, DORA, afirmou que chegou no local no momento em que seu filho e a vítima estavam em vias de fato, mas não soube dizer se, em situações pretéritas, ele teria ameaçado ou agredido sua nora (arquivo digital – nome da mídia: 1002271-63.2020 – defesa Dora.mp4).

Corroborando as declarações das testemunhas, a vítima, GISELE, confirmou que no dia dos fatos havia pedido para a testemunha, DIRCEU, levar o tio dela à residência dele; contudo, o acusado, que estava embriagado, “não gostou” e começou uma discussão. Acrescentou que quando ele ingere bebida alcoólica fica nervoso e bastante agressivo. Disse que, em determinado momento, o réu puxou seu braço e veio na sua direção, iniciando as agressões. Após, entraram em vias de fato e também revidou as agressões sofridas. Narrou que, no entrevero, quebrou seu dedo, mas não se recorda como foi atingida, acreditando que a lesão ocorreu quando se defendeu das investidas do acusado. Por fim, informou que FÁBIO JÚNIOR a ameaçou de morte e também a todos que estavam no imóvel (arquivo digital – nome da mídia: 1002271-63.2020 – vítima Gisele.mp4).

Em seu interrogatório, FÁBIO JÚNIOR disse que sofre de depressão, mas que está realizando o tratamento para curá-la. Por fim, acrescentou que não se lembra direito dos fatos, asseverando que a versão dada por GISELE é verdadeira, porquanto “
foi o que realmente aconteceu e ela não iria mentir”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002271-63.2020 – interrogatório Fabio.mp4).

O conjunto probatório evidencia a responsabilidade criminal do apelante quanto à prática de ambos os crimes, notadamente em razão de sua confissão judicial, das declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas em juízo.

Em relação ao crime de
ameaça
, as provas orais angariadas nos autos são suficientes para demonstrar sua ocorrência, bem como o receio da vítima de sofrer mal injusto e grave, caso contrário não teria ela solicitado força policial, requerido medidas protetivas de urgência e, principalmente, representado contra o acusado, o que torna a condenação medida impositiva.

A propósito, o delito é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu na situação judicializada.

De igual modo, as provas coligidas no caderno processual, em especial o exame pericial que integra o caderno do inquérito, não deixa dúvidas quanto ao crime previsto no
artigo 129, §9
o
, do Código Penal
.

Como salientado alhures, o laudo e o prontuário médico de atendimento indicam as lesões causadas pelas agressões do apelante, consistente na verificação de “
trauma na mão esquerda com fratura do 4
o
dedo, falange média intrarticular IFD
”.

É cediço que, para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

Neste viés, “
é inviável a absolvição do apelante [...], porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão e ameaça sofrida por ela; devendo ser destacado, além do mais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal
” (TJMT, N.U 0004073-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

No tocante à dosimetria da pena, a sentença necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“
[...] III.I – Dosimetria da Pena:

46. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

47. No que pertine à
culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude
; não possui
antecedentes
ao que se denota dos autos; quanto à
conduta social restou apurado que o acusado é contumaz em prática delitiva de violência doméstica
; sua
personalidade
nada restou demonstrada; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva”

Da parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz recrudesceu a pena basilar de
ambos os crimes
[ameaça e lesão corporal] em
1 (um) mês de detenção
, por valorar negativamente a “culpabilidade” e a “conduta social” do agente.

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação da “
culpabilidade
” e dos “
motivos
” são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal ou que nada se relacionam com a essência das circunstâncias judiciais negativadas.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que a consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade. Confira-se:

“[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]”
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019).

“[...] No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, que a "culpabilidade restou bem definida, eis que havia plena consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa" (e-STJ fl. 210). Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. [...]”
(STJ, HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

No que tange à “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125], não podendo a mencionada circunstância ser considerada desfavorável pelo argumento empregado pelo juiz singular [reiteração criminosa], sobretudo por se tratar de causa de negativação específica de outra circunstância judicial.

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 457).

Diante disso, afasto a negativação das circunstâncias judiciais referentes à “
culpabilidade
” e “
conduta social
” do acusado.

Assim sendo, passo à dosimetria das penas.

DO CRIME DO ARTIGO 129, §9
o
, DO CP

Em relação ao delito de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica, ausente as circunstâncias judiciais negativadas anteriormente, fixo a pena-base no mínimo previsto, qual seja:
3 (três) meses de detenção
.

Dando prosseguimento à dosimetria da pena, o juiz reconheceu a agravante do artigo 61, I, do Código Penal [reincidência].

No que tange à majorante, agiu acertadamente ao reconhecê-la, porquanto em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o apelante possui o Executivo de Pena n. 2000034-39.2020.811.0007, em que foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio privilegiado e ocultação de cadáver, com trânsito em julgado no dia 4 de fevereiro de 2020.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o apelante possui outra condenação, com trânsito em julgado, que se refere a fatos anteriores à prática do delito em análise.

Contudo, observo que o magistrado desconsiderou a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo após o apelante ter admitido a autoria dos delitos quando interrogado em juízo.

A confissão espontânea, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento do acusado quanto à autoria delitiva,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, tendo ele admitido a prática dos delitos narrados na denúncia, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito do réu.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.
Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do subjetivismo do julgador
[...]”
(Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Aliás, sobre o tema já me posicionei em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ, HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min. Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça, dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]”
(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal#_ftnref6
. Acesso em 25 de maio de 2021).

Desse modo, reconhecendo a incidência da
confissão espontânea
, procedo a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ficando a pena intermediária estabelecida em

3 (três) meses de detenção
.

Na etapa final, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em
3 (três) meses de detenção
.

DO CRIME DO ARTIGO 147, DO CP

O crime de ameaça prevê a pena de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 (um) mês de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena, mantida a compensação entre a agravante e a atenuante, readequo a reprimenda intermediária para
1 (um) mês de detenção
.

Na fase derradeira, inexistindo outras causas que possam alterar o
quantum
final da pena, fixo-a definitivamente em
1 (um) mês de detenção
.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Por fim, tendo sido os crimes de
ameaça
e
lesão corporal
praticados mediante mais de uma conduta e contra bens jurídicos diversos, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade para cada tipo penal em que incorreu o apelante.

Desse modo, em razão do concurso material (art. 69 do CP), aliado ao fato de que todos os tipos penais imputados são apenados com detenção, torno a reprimenda definitiva em
4 (quatro) meses de detenção
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A insurgência da acusação está centrada na possibilidade de condenação do acusado ao pagamento pelos prejuízos experimentados pela vítima.

O recurso merece provimento.

Da análise da exordial acusatória, verifico que a denúncia narra, expressamente, a necessidade de fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração,
verbis
:

“[...] À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FÁBIO JÚNIOR DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 129, §1o, inciso I, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e requer, seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, seguindo-se para tanto o rito estabelecido na Lei Federal no. 11.719/2008, cujo teor modificou o texto inserto no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas,
com a indenização mínima cabível
.”

Há muito esposo entendimento de que, havendo requerimento expresso na denúncia, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova. Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de Recurso Repetitivo – que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso no libelo acusatório, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO [...].

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação aos danos materiais, eles devem ser fixados, tal como dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Assim, balizando-me pela razoabilidade, fixo a indenização em
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, como valor mínimo, podendo a ofendida complementar o
quantum
pela via civil.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o acusado
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à vítima, no valor mínimo de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, corrigidos monetariamente desde a data dos fatos; e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para readequar a reprimenda do réu para
4 (quatro) meses de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021